Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715760-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDVAR YURI PACHECO SCHUBACH IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o ingresso do Distrito Federal no presente feito. Promova-se a Secretaria o cadastramento do referido ente distrital. Após, considerando que a autoridade coatora já prestou informações, aguarde-se eventual manifestação por parte do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora